Tribunal: TJSP
Processo: 0015400-80.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES MUNICIPAIS – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 1994 – PORTARIAS INTERSECRETARIAIS n.o 256/94 E 261/94 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum –

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES MUNICIPAIS – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 1994 – PORTARIAS INTERSECRETARIAIS n.o 256/94 E 261/94 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).

3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015400-80.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARMEN DE CARVALHO RIBEIRO, ELIZABETH APARECIDA TAVARES,
UBIRAJARA LEITE DE OLIVEIRA, ANA ROSA MOREIRA PAES, CARLOS
ALBERTO DIOGO DA SILVA, PAULO LENFEI NG, MARIA APARECIDA DO
NASCIMENTO, LEVI CALADO DA SILVA, VANDA MARIA NOGUEIRA
SCARDOELLI, GERALDO DE ARAUJO LIMA, MARIA SANCHES MARTOS,
PATRICIA BATANERO CARDOSO DOS SANTOS, CARMEN ALBANEZ
FREIRE, RUTE MARIA GONÇALVES, ANA BALBINO MENEZES, DOLORES
PINHALVES CASTILHO, VALDECI JOSE MENDES, JOSÉ OSMAR SOARES,
DIVA SOARES DE ALMEIDA e FABIO PASCULLI, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
revisão do julgado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0015400-80.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.815
2
VOTO N.o 32.815
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0015400-80.2009.8.26.0053
APELANTE: MARIA SANCHES MARTOS E OUTROS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz de Primeira Instância: Marcelo Sérgio
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL)

APELAÇÃO
CÍVEL

SERVIDORES
MUNICIPAIS
REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO DE
OUTUBRO E DEZEMBRO DE 1994
PORTARIAS
INTERSECRETARIAIS n.o 256/94 E 261/94 JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI n.o 11.960/09 Aplicabilidade imediata aos processos
em curso Princípio do tempus regit actum Entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp n.o 1.205.946/SP.
2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810).
3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade
imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de
acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP;
(b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção
monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE
(Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 265/287) interposto pelo
Município de São Paulo em face de Maria Sanches Martos e outros, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0015400-80.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.815
3
objetivo de reformar v. acórdão proferido por esta Décima Segunda
Câmara de Direito Público que deu provimento em parte ao recurso de
apelação interposto pelos autores, reformando a sentença para,
relativamente a alguns demandantes, extinguir o processo, sem resolução
de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso V, do Código de
Processo Civil de 1973 e, relativamente a outros, julgar procedente o
pedido inicial. Nessa oportunidade, afastou-se a incidência da Lei n.o
11.960/09 (fls. 254/266).
O recurso foi sobrestado (fls. 290).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR, Tema n.o 905, relativamente à
fixação dos juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para realização
de juízo de retratação (fls. 293/296).
É o relatório.
Trata-se de ação promovida por servidores públicos
municipais, pleiteando o recebimento dos reajustes de vencimentos dos
meses de outubro e dezembro de 1994, em virtude das Portarias
Intersecretariais n.o 256/94 e 261/94.
O pedido inicial foi julgado improcedente nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0015400-80.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.815
4
artigo 285-A do CPC/1973 (fls. 74/79).
O recurso de apelação interposto pelos autores foi provido em
parte, para, relativamente a alguns demandantes, extinguir o processo, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso V, do Código
de Processo Civil de 1973 e, relativamente a outros, julgar procedente o
pedido inicial. Nessa oportunidade, afastou-se a incidência da Lei n.o
11.960/09, sob o fundamento de que a ação fora distribuída em maio de
2009, isto é, em momento anterior à data da edição da lei (fls. 254/266).
Os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do
juízo de retratação, tendo em vista a decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp n.o 1.492.221/PR
(Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal de Justiça, que reexaminou a
questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação conferida pela Lei n.o 11.960/09, que trouxe novo regramento para
a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0015400-80.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.815
5
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua vigência.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo
Tribunal Federal, foi formulada a seguinte tese:
“Tema n.o 810 1) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação dada pela Lei n.o 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5.o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1.o-F
da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o
11.960/09;
2) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n.o 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0015400-80.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.815
6
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5.o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina” (Relator: Ministro Luiz Fux).
Não se pode olvidar que os embargos de declaração opostos
no RE n.o 870.947 não redundaram em modulação dos efeitos da
orientação estabelecida.
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Assim sendo, deve ser determinada a aplicação, in casu, do
Tema n.o 810, extraído do RE n.o 870.947/SE, e do Tema n.o 905, extraído
do REsp n.o 1.492.221/PR.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do acórdão de fls.
254/266 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de
mora e da correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
Diante do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0015400-80.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.815
7
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...